Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-95.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014727-95.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JERONIMO VITORINO VELASCO NETO - CPF: 715.241.391-65 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA CONCERNENTE AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – MERO INCONFORMISMO DO REQUERENTE COM A REPRIMENDA QUE LHE FOI IMPOSTA –
QUANTUM
SANCIONATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – REVISÃO NÃO CONHECIDA.

Se o requerente invoca o inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal para pleitear, em revisão criminal, a redução da pena que lhe foi aplicada, mas deixa de indicar em que consistiria a suposta contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, impõe-se o não conhecimento da demanda revisional, com a sua extinção sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Jerônimo Vitorino Velasco Neto
a fim de impugnar o título condenatório produzido na Ação Penal n. 0002283-23.2018.8.11.0021, que tramitou originariamente perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT e, neste Tribunal, foi objeto de apelação julgada pela Terceira Câmara Criminal, impondo ao ora requerente a pena de 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 926 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e desobediência, capitulados no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal.

Em síntese, o requerente pleiteia, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a redução da reprimenda aplicada em relação ao crime de tráfico de drogas (Id. n. 136694210).

Junta documentos (Ids. n. 136694212 a 136694215).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do processo sem resolução do mérito
ou, subsidiariamente, pela
improcedência
da revisional (Id. n. 143378678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o ora requerente,
Jerônimo Vitorino Velasco Neto
, insurge-se contra a condenação que lhe impôs a reprimenda de 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 926 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e desobediência, capitulados no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal são previstas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Na espécie, o requerente invoca o inciso I do mencionado dispositivo para pleitear a redução da pena aplicada em relação ao delito de tráfico de drogas. No entanto, não aponta nenhuma contrariedade ao “
texto expresso da lei penal
”, tampouco à “
evidência dos autos
”, limitando-se a alegar, de modo deveras confuso e sem nenhuma fundamentação pertinente, que o “
adequado
” seria a fixação da pena-base em “
5 anos ou 5 anos e 9 meses de reclusão com possibilidade de modificação para 7 anos 3 meses e 15 dias ou 8 anos 4 meses e 18 dias
” (Id. n. 136694210, p. 4;
sic
).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”, nos termos do enunciado sumular n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau fixou sanção basilar, em relação ao crime de tráfico de drogas, em 6 anos e 3 anos de reclusão e 625 dias-multa, ou seja, 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias-multa acima do mínimo legal, o equivalente à fração de 1/8 computada sobre o intervalo (10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa) entre a pena mínima (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e a pena máxima (15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa) cominada ao tipo, reportando-se à acentuada
culpabilidade
do agente, em virtude da variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína).

Diga-se de passagem que esse critério se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto
.

2.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
.

3. Com efeito, ‘não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

4.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
. Precedentes.

5. Na espécie, as instâncias ordinárias, em decorrência da valoração negativa da vetorial antecedentes, fixaram a pena-base do recorrente, pela prática do delito do art. 155, caput, do Código Penal, 4 meses acima do mínimo legal, o que equivale à fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador (e-STJ fl. 318), critério que não se revela desproporcional e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.121.268/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 9.8.2022; data da publicação: 16.8.2022).

Na segunda etapa da dosimetria, o magistrado agravou a pena em 1/2, por força da multirreincidência do requerente, que, à época do fato, já ostentava nada menos que
seis condenações definitivas
. Em seguida, atenuou a reprimenda em 1/6, com fundamento na confissão espontânea, atingindo, ao cabo dessa fase, o
quantum
de 7 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão e 781 dias-multa.

Trago à colação, novamente, precedente da Corte Superior:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - Na apreciação do EREsp n. 1.154.752/RS e REsp n. 1.341.370/MT, esta Corte estabeleceu que a atenuante da confissão, por ser de natureza subjetiva, integra a personalidade do agente. Em sendo assim, tem-se o devido lastro para a equiparação à agravante reincidência - de acordo com o comando inserto no art. 67 do Código Penal.

III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da ‘possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência’.

IV -
Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ, uma vez que se trata de paciente que detém três condenações transitadas em julgado, de modo que a fração de 1/2 (um meio) adotada pelo Tribunal a quo, em razão da multirrencidência do paciente, aliada à confissão, mostra-se adequada ao caso concreto
.

Habeas corpus não conhecido
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 490.005/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 26.2.2019; data da publicação: 1º.3.2019).

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria, em razão do reconhecimento da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei Antidrogas, o magistrado sentenciante recrudesceu a pena em 1/6 (a menor fração de aumento possível), fixando a reprimenda definitiva em 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão e 911 dias-multa.

Nesse contexto, além de a vertente ação não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento e o requerente não ter apresentado argumentos aptos a respaldar sua pretensão, não se verifica nenhuma teratologia ou arbitrariedade a ser sanada
ex officio
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
da revisional,
extinguindo-a sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022